Tribunal: TJSP
Processo: 2077119-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores constantes de conta-corrente titulada pelo agravante. Insurgência do executado (agravante), que insiste na impenhorabilidade de valores percebidos a título de rescisão contratual trabalhista. Reforma necessária. Com efeito, iterativa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores constantes de conta-corrente titulada pelo agravante. Insurgência do executado (agravante), que insiste na impenhorabilidade de valores percebidos a título de rescisão contratual trabalhista. Reforma necessária. Com efeito, iterativa jurisprudência, inclusive desta C. Câmara, já firmou entendimento no sentido de que verba indenizatória, recebida em função de rescisão contrato de trabalho, tem natureza alimentar. Destarte, é impenhorável, ex vi do que dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC. Recurso provido.